Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704169-34.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: EDUARDO DA SILVA MENDES DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 77357519. Acórdão já proferido, sendo que as tratativas para acordo na via extrajudicial devem ser realizadas diretamente entre as partes/patronos, cabendo ao Juízo tão somente a homologação de eventual acordo extrajudicial assinado pelos interessados. Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID 76707185 e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator